Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DE PRAZOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SILÊNCIO DA LEI N. 9.099/95. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. ART. 231 DO CPC. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. ENUNCIADO 13 DO FONAJE. AUSÊNCIA DE FORÇA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, ao argumento da intempestividade, pois o recorrente foi citado no dia 08/06/2022 e apresentou seus embargos apenas no dia 08/07/2022. Sustenta o recorrente que o prazo deve contar apenas da juntada aos autos do mandado e não da data da efetiva citação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível a tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defere-se ao recorrente, diante da prova da hipossuficiência. A impugnação à gratuidade realizada nas contrarrazões do recurso não trouxe provas capazes de afastar a hipossuficiência alegada pelo recorrente, a qual, a par das provas carreadas, goza de presunção relativa de veracidade, art. 99, § 3o, do CPC, razão pela qual fica rejeitada.
III. Com efeito, dispõe o Enunciado n. 13 do FONAJE que “Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação”. Não obstante, além do citado enunciado carecer de força cogente, mostra-se contrário aos próprios princípios que motivaram sua elaboração, quais sejam: da celeridade e da informalidade, uma vez que traz para o jurisdicionado prejuízo ante o exíguo prazo para se contrapor aos fatos deduzidos pela contraparte. Diante disso, afigura-se mais adequado juridicamente que a contagem do prazo para defesa tenha início com a juntada aos autos do mandado correlato cumprido, sobretudo ante a perspectiva introduzida pelo novo Código de Processo Civil quanto à efetividade da prestação jurisdicional e à observância dos ditames constitucionais que regem o processo.
IV. Corrobora essa conclusão o fato de que a Lei 9.099/95, que não explicita regra específica para a contagem do prazo (arts. 18, 19, 66 e 67), reporta-se à aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, como se constata dos arts. 52, 53 e 92 da Lei 9.099/95, o que deve ser feito em caso de lacuna, hipótese sob exame. Transpondo essas premissas para o caso concreto, o prazo quinzenal para apresentação de defesa pelo devedor deveria ter sido computado a partir da juntada aos autos do mandado de citação, em 17/06/2022, fazendo com que o dies ad quem para tanto fosse o dia 08/07/2022, exatamente o dia da distribuição dos embargos. Portanto, não há que se falar, por esse fundamento, em intempestividade.
V. Portanto, deve a sentença de origem ser anulada para que os embargos à execução tenham regular tramitação, sem prejuízo de nova realização do juízo de admissibilidade sobre outros fundamentos, especialmente o disposto no art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.
VII. Sem condenação honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.